Tribunal: TJDFT
Processo: 0700852-11.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700852-11.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRIFO ARTIGOS COMERCIO DE RELOJOARIA EIRELI AGRAVADO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRIFO ARTIGOS COMERCIO DE RELOJOARIA EIRELI contra decisão proferida nos autos do processo 0703770-62.2022.8.07.0019 ,em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a reabilitação cadastral da agravante no sistema da agravada. A parte agravante narra que foi surpreendida com a suspensão de suas atividades na conta da empresa agravada, a qual é utilizada para realizar vendas online. Requer a reativação de sua conta no sistema da empresa agravada por meio de antecipação de tutela. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O presente agravo não deve ser conhecido, haja vista que se trata de recurso não previsto pela Lei 9.099/95. Conforme também decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, excepcionalmente, caberá agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (Súmula n. 7). Do mesmo modo, prescreve o parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Importante frisar que o procedimento dos Juizados Especiais é regido, em sua maioria, pelas regras e princípios previstos na Lei 9.099/95, diferenciando-se das normas do CPC, direcionadas a órgãos jurisdicionais diversos, com princípios e regras procedimentais próprios. As diferenças existentes entre os sistemas processuais adotados nos Juizados Especiais e na Justiça Comum justificam o tratamento diferenciado e impedem a interpenetração do sistema comum no especial, salvo se assim estiver expressamente previsto. Ademais, judicar no sistema dos juizados especiais cíveis é facultativo, tendo o legislador reservado o sistema da justiça comum para os demais procedimentos, onde se pode pedir antecipação de tutela e apresentar agravo de instrumento contra a decisão proferida. Ainda, o sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o Recurso Inominado, regulamentado no artigo 41, § 1o, da Lei 9.099/95, e os Embargos de Declaração, previstos no artigo 48 da mesma lei. Atento aos autos originários e seus respectivos documentos, vê-se que não houve negativa de seguimento de recurso inominado e o processo não se encontra em fase de execução ou fase de cumprimento de sentença. Ainda, não é destacado qualquer erro de procedimento ou dano irreparável ou de difícil reparação. Além disto, eventual condenação sem ouvir a parte contrária é medida de extrema cautela, observado em alguns casos quando preenchidos os requisitos para tal. Sendo assim, como não preenchidos os requisitos para cabimento de agravo de instrumento e como não é narrada qualquer hipótese de dano irreparável nos autos, não há que falar em conhecimento do recurso. Dessa forma, o presente agravo não tem condições de ser conhecido, porque não se enquadra nas hipóteses de cabimento. Em face do exposto, com base no art. 11, incido IV, do RITRJEDF (Resolução 20/2021, Pleno do ETJDFT), não conheço do recurso, inadmitindo seu processamento. Custas recolhidas. Intime-se. Brasília/DF, 1 de junho de 2022 15:59:05. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator